Tribunal: STF
Processo: ARE 1284835
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 6, pp. 12/13): 
    “AÇÃO ORDINÁRIA. FGTS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDO DE CONTA VINCULADA. CONTA DO TIPO 'NÃO OPTANTE'. VALORES PERTENCENTES AO EMPREGADOR. PRECEDENTES. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia a possibilidade de saque do saldo de contas vinculadas ao FGTS de titularidade de empregados não optantes pelo regime fundiário. 2. O artigo 18 da Lei nº 5.107/66 autorizava o empregador a sacar os saldos dos valores por ele depositados na conta individualizada do trabalhador não-optante, mediante comprovação do pagamento de indenização pela extinção do contrato ou, em não havendo indenização a ser paga, ou decorrido o prazo prescricional para a reclamação trabalhista, mediante comprovação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. No mesmo sentido, ainda reza a atual legislação reguladora do FGTS, no artigo 19 da Lei nº 8.036/90. 3. Assim, o saldo da conta vinculada do FGTS em nome do trabalhador "não optante" ao regime pertence ao empregador, que deverá levantar os referidos valores depois de observados os critérios supramencionados. Não há permissivo legal para o levantamento de tais valores pelos empregados. 4. A sentença recorrida se encontra em plena sintonia com a legislação aplicável ao caso, bem como com a orientação jurisprudencial assente na Corte Superior e nas Cortes Regionais. 5. No caso dos autos, caberia ao autor, ora apelante, comprovar, de acordo com o artigo 333, inciso I do CPC/73 (correspondente ao art. 373, I do CPC/2015), a opção pelo regime do FGTS, o que não foi feito. 6. A ausência de prova por parte do autor, deixa inequívoco que as contas vinculadas ao FGTS - cujo levantamento de saldo é almejado - são do tipo "não optante" e, portanto, os valores ali depositados não pertencem ao recorrente, mas sim ao empregador, razão pela qual impõe-se a manutenção do decisum de primeiro grau. 7. Apelação não provida.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 45)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Da decisão que inadmitiu o apelo extremo, foi interposto agravo de instrumento, com base nos arts. 1.015 e 1.017, § 5º, do CPC (eDOC 8, p. 21). 
    Ocorre que, para atacar decisão que inadmite recurso extraordinário, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. 
     Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade de recurso em caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais) 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente